Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703005-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS E DE CASA LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção à certidão registrada sob ID n.o 23634773, concedo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para informar o endereço atualizado da parte agravada, a fim de possibilitar a intimação para resposta ao recurso, consoante decisão de ID n.o 22861953. Intime-se. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator